Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-88.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer para custeio de medicamento. Negativa de cobertura do medicamento "Ipilimumabe". Insurgência do réu. 1. Recusa à cobertura do medicamento, ao argumento de que não há indicação na bula de tal medicamento para a doença descrita ("off label"), ausência no rol de procedimentos da ANS e previsão contratual. 2. Abusividade. Contrato anterior à Lei no 9.656

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer para custeio de medicamento. Negativa de cobertura do medicamento "Ipilimumabe". Insurgência do réu. 1. Recusa à cobertura do medicamento, ao argumento de que não há indicação na bula de tal medicamento para a doença descrita ("off label"), ausência no rol de procedimentos da ANS e previsão contratual. 2. Abusividade. Contrato anterior à Lei no 9.656 /98 e não adaptado. Aplicam-se os ditames previstos no CDC. Dever de cobertura. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro. 3. Taxatividade do Rol mitigada. Superveniência da Lei 14.454/22. Caráter experimental não evidenciado. Sentença mantida. Recurso desprovido.